Tribunal: TJDFT
Processo: 0004595-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Processo : 0004595-77.2017.8.07.0001 DESPACHO À apelante FUNIVERSA, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16853118.